Tribunal: TJMT
Processo: 1024093-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024093-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 659.430.906-49 (AGRAVANTE), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (AGRAVADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (AGRAVADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (AGRAVADO), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA - CPF: 023.414.926-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENI LARA SILVA - CPF: 775.335.341-15 (AGRAVADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE SONEGADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA NA RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cesar Moreira contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000253-80.2016.8.11.0022, oriundo de Ação de Sonegados ajuizada por Francisco Moreira da Silva e Geni Lara Silva, que indeferiu pedido de suspensão da execução em razão do ajuizamento da Ação Rescisória nº 1010350-76.2025.8.11.0000, na qual o agravante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação válida de sua esposa, casada sob regime de comunhão universal de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação rescisória, que discute a validade da sentença em Ação de Sonegados, tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, independentemente da concessão de tutela provisória no bojo da rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória no processo rescisório.

Não houve, no caso concreto, qualquer decisão concessiva de medida liminar na ação rescisória que autorizasse a suspensão da execução.

Eventual procedência da ação rescisória permitirá desconstituir os atos executórios, assegurando a restituição ao estado anterior, conforme dispõe o art. 974 do CPC, inexistindo risco de dano irreparável ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, sendo necessária a concessão de tutela provisória no bojo daquela ação.

A ausência de decisão concessiva de tutela na ação rescisória autoriza a continuidade do cumprimento de sentença.

Os atos executórios realizados sob sentença posteriormente rescindida podem ser desfeitos, assegurada a restituição das partes ao estado anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 969 e 974.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211243035001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 16.09.2021; TJ-SP, AI nº 2124451-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Michel
Chakur
Farah, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1024093-56.2025.8.11.0000

PAULO CESAR MOREIRA

x

FRANCISCO MOREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR MOREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n. 0000253-80.2016.8.11.0022, oriund
o
d
e
Ação de Sonegados,
movido
por FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
e
GENI LARA SILVA, indeferiu o pedido de suspensão da tramitação
do cumprimento de sentença.

O agravante fundamenta seu recurso na existência de prejudicialidade externa, consistente na tramitação da Ação Rescisória nº 1010350-76.2025.8.11.0000, na qual se discute a validade da sentença proferida na Ação de Sonegados nº 0000253-80.2016.8.11.0022, que impactou diretamente o inventário, inclusive com sua remoção da inventariança e bloqueio de bens.

Alega que a principal causa de pedir da Ação Rescisória é a ausência de citação válida de Rosangela Moreira de Carvalho, sua esposa, na Ação de Sonegados, sendo que ambos são casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Argumenta que sua esposa é litisconsorte passiva necessária em ações que versem sobre bens comuns do casal, inclusive os decorrentes de herança, e que a ausência de citação torna o processo e a sentença proferida nulos de pleno direito.

Sustenta que o prosseguimento do
cumprimento de sentença
pode causar grave insegurança jurídica, porquanto decisões tomadas com base em uma sentença potencialmente nula podem afetar irreversivelmente o patrimônio do casal.

Invoca o Tema Repetitivo nº 1179 do STJ, que fixou a tese de que nos casos de regime de comunhão universal
de bens, é nula a citação apenas de um dos cônjuges em ações que versem sobre bens comuns do casal, devendo ambos integrarem a relação processual como litisconsortes necessários.

O pedido liminar
foi
in
deferido (
Id.

302631854
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
308389873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do presente agravo consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão
do cumprimento de sentença
em razão da existência de ação rescisória que questiona a validade da sentença proferida em ação de sonegados.

O art. 969 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

"Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se claramente que a mera propositura de ação rescisória não possui o condão de suspender automaticamente a eficácia da decisão que se pretende rescindir. Para que isso ocorra, é imprescindível a concessão de tutela provisória no bojo da própria ação rescisória, o que não se verificou no caso em análise.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, até o momento não houve a concessão de
qualquer
medida de urgência, sendo, portanto, plenamente executável a sentença proferida
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA. -
O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em caráter excepcional, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela - Não concedida tutela provisória nos autos da ação rescisória, o indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento de sentença é
medida
que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000211243035001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença – Irresignação do executado – Não acolhimento - O mero ajuizamento
de ação rescisória não inibe o cumprimento da decisão rescindenda – Exegese do Artigo 969, do CPC/2015 –
Pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por força do ajuizamento da ação rescisória que deveria ser deduzido nos autos daquela ação - Competência para determinar a suspensão da execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do Tribunal ao qual compete apreciar a referida ação
– Ação rescisória, a propósito, já julgada extinta sem resolução de mérito e transitada em julgado em 28/06/2023 – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2124451-63.2023 .8.26.0000 Americana, Relator.: Michel
Chakur
Farah, Data de Julgamento: 16/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ademais, o agravante não demonstrou a existência de risco concreto e iminente que justifique a suspensão do cumprimento de sentença. A mera possibilidade de procedência da ação rescisória não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução
.

Vale ressaltar que, caso a ação rescisória seja julgada procedente, os atos executórios praticados poderão ser desfeitos, com a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 974 do CPC, não havendo, portanto, prejuízo irreparável ao agravante.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025